Tribunal: STF
Processo: RE 220486
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-04-25
Data de publicação: 2000-04-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTO PARA CONHECIMENTO DO RECURSO DE REVISTA. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO
SALARIAL NO ÂMBITO DO SERVIÇO PÚBLICO. QUESTÃO DE MÉRITO NÃO
APRECIADA NA ORIGEM.
1.      Agravo de instrumento contra inadmissão do recurso de
revista. Ausência dos pressupostos de admissibilidade dos recursos.
Matéria afeta à norma infraconstitucional.
2.      Vinculação ou equiparação salarial no âmbito do serviço
público. Controvérsia dirimida na instância ordinária à luz das
provas coligidas para os autos, mas não apreciadas pelo Tribunal
Superior do Trabalho, porque o recurso de revista não ultrapassou a
fase de conhecimento. Impossibilidade de reexame na via
extraordinária.
Agravo regimental não provido.